Tribunal: TJSP
Processo: 1063167-30.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade do plano de saúde. Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde. Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade do plano de saúde. Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde. Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados pelos médicos e hospitais conveniados, desde que demonstrada a culpa do médico. No mérito, o esquecimento de um "tampão de gaze" dentro da autora restou incontroverso, por consequência, inquestionável a falha na prestação do serviço a ensejar a indenização a título de danos morais. Laudo médico conclusivo. Apelo desprovido.